Tribunal: TJES
Processo: 5010389-23.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Consórcio
Data de julgamento: 2025-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010389-23.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SILVANA SARAIVA NETO

COATOR: COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - 2ª TURMA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUIZADO ESPECIAL
.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. VALOR DA CAUSA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
.

I
.

À
luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte
que
renuncia ao crédito que exced
e
o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais,
tomados
, para tanto,
os pedidos principal e acessório decorre
ntes
da mesma causa de pedi
r
.

II
.

A
impetração
s
e
presta
a
resguardar
de violação
direito líquido e certo diante de ato administrativo
maculado por
ilegalidade ou abuso de poder,
nos termos do a
rtigo 1º
da
Lei nº 12.016/2009,
o que se verificou
nos autos de nº 5003313-50.2022.8.08.0021
quando promovida extinção sem resolução
de mérito
em recurso inominado, sob o argumento de que
o valor da causa apontado
(equivalente à
quantia já adimplida

e
m razão de
contrato de consórcio
cujas
cláusulas
buscou-se ver
declara
das
nul
as)
não deveria corresponder apenas ao montante cuja restituição foi buscada, mas ao da totalidade do contrato
.

III
.

Segurança
concedida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
N
º
5010389-23.2024.8.08.0000

REQUERENTE: SILVANA SARAIVA NETO

AUTORIDADE COATORA:
2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado,
trata-se
de
mandado de segurança impetrado em razão
de deliberação da 2
ª
Turma Recursal no sentido de
reconhece
r
sua incompetência para processar o feito, extinguindo-o nos termos do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95
.

A
leg
ou
a parte impetrante, em suma, que
“O proveito econômico ou parte controvertida está estabelecido no inciso II do Art. 292, II (parte final) do CPC é um conceito que não é passível de interpretação diversas, para aferir o valor da causa”
e que

“O v. Acórdão está em dissonância com a jurisprudência pacífica de nossos tribunais, o Artigo 2º da Lei 9.099/95, e o ENUCIADO nº 39 do FONAJE”.

Em
Decisão
id nº
9311062

logrou
a
impetrante alcançar o deferimento da gratuidade de justiça,
restando indeferida a tutela provisória requerida
.

E
m id nº
9413251
apontou
a douta Procuradoria de Justiça não ser hipótese de intervenção.

Informações prestadas em id nº
9674826
.

Prefacialmente, no que pertine ao conhecimento e à regularidade formal, registro, de antemão, a possibilidade de o interessado valer-se de Mandado de Segurança para pleitear a anulação de acórdão por suposta incompetência da Turma Recursal, momento em que destaco,
in casu
, o respeito ao prazo decadencial previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09.

Note-se que, “
Consoante a jurisprudência do STJ, admite-se a impetração de Mandado de Segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, conforme dispõe a Súmula 376 do STJ, o Writ que tenha por escopo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedente: RMS 46.955/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 17/8/2015.
” (
STJ
; AgInt no RMS n. 66.360/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 10/12/2021.)
1

Paralelamente, “
A teor do disposto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, o direito de postular, pela via do mandado de segurança, a desconstituição de sentença por suposta incompetência do juizado especial prolator, extingue-se após transcorrido in albis o prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data em que se operou o trânsito em julgado do referido decisum
” (
STJ
; RMS n. 46.955/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 17/8/2015),
excepcionalizando, portanto, o disposto no artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/09.

Entende-se desta forma, pois, “
Como exceção à regra geral que veda o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado (artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF), sobressai a orientação jurisprudencial desta Corte, segundo a qual se admite a impetração do writ frente aos Tribunais de Justiça dos Estados, para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais, ainda que não mais caiba recurso em face do provimento jurisdicional a ser anulado, ‘sob pena de se inviabilizar ou, ao menos, limitar, esse controle, que, nos processos não submetidos ao Juizado Especial, se faz possível por intermédio da ação rescisória’ (RMS 30.170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.10.2010, DJe 13.10.2010)
” (
STJ
;
RMS n. 37.775/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe de 2/9/2013.)

Dito isto, e
m
meu sentir, razão assiste à
parte
impetrante
,
a qual veiculou
nos autos de nº
5003313-50.2022.8.08.0021

pretensão de
declara
ção de
nulidade de cláusulas de contrato de consórcio
de veículo
e consequente restituição d
e
quantia já adimplida (R$8.237,01
)
.

E
m sentença, o magistrado rejeitou a preliminar de inc
o
mpetência do Juizado Especial para julgar a demanda sob o fundamento de que
“
O valor da causa, no presente caso não está atrelado ao valor total do contrato, mas sim ao proveito econômico pretendido pela autora”.

Ao apreciar o Recurso Inominado interposto a
2
ª
Turma Recursal,
por sua vez,
reconheceu a
incompetência dos juizados especiais cíveis para processar e julgar a ação
com supedâneo no fundamento de que
“o questionamento não se volta apenas à cláusula específica do contrato, de modo que o valor da causa a ser considerado no caso dos autos é efetivamente o valor do contrato globalmente considerado”.

Ocorre que
“a
competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor escolher entre o procedimento previsto na Lei 9.099/95 ou promover a ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil”
(STJ, RMS n. 61.604/RS,
publicado em
3/2/2020)
.

À
luz do artigo 3º, I e §3º da Lei 9099/95, a parte
que
renuncia ao crédito que exced
e
o limite máximo de valor da causa autoriza a tramitação perante o sistema dos Juizados Especiais,
tomados
, para tanto,
os pedidos principal e acessório decorre
ntes
da mesma causa de pedi
r
.

A Corte Cidadã assim enuncia:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA.
1. Consoante entendimento das Turmas que compõem a 2ª Seção desta Corte, o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias - declaradas abusivas em outra demanda ajuizada em sede de juizado especial cível - abrange, por corolário lógico, os juros remuneratórios, pois estes são acessórios àqueles (principal), havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. Precedentes. 2.
À luz de uma interpretação teleológico-sistemática do disposto no § 3º do art. 3º da Lei 9099/95, a parte, ao escolher demandar junto ao juizado especial, renuncia o crédito excedente, incluindo os pedidos interdependentes (principal e acessório) que decorrem da mesma causa de pedir, e não só o limite quantitativo legal.
3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. 4. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp n. 2.002.685/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

O
Enunciado nº 39 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais - FONAJE prescreve:

“
Em observância ao art. 2º da Lei 9.099/1995, o valor da causa corresponderá à pretensão econômica objeto do pedido”.

Aliás,
este é o entendimento jurisprudencial:

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.
“
É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial.
” (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).
2.
Como já decidido neste e. Tribunal:
“as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, tendo por fundamento o interesse privado e o princípio dispositivo, pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência, nos termos do art. 65 da lei processual, revelando-se, pois, o acolhimento da arguição de incompetência em grau recursal, sem o devido procedimento, supressão de instância
” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023).
3.
Nessa linha, a discussão acerca da incompetência pelo valor da causa foi suscitada de ofício pelo magistrado singular – e mantida em grau recursal – o que não seria possível em se tratando de competência relativa.
4.
O pedido do autor cinge-se na declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como a restituição imediata do valor pago e indenização por danos morais, o que,
prima facie
, não induz ao entendimento de que seu proveito econômico alcança a totalidade do contrato.

5.
Segurança concedida. Competência do Juizado Especial Cível para processar a ação de origem” (
M
andado de
S
egurança Cível nº
5005945-44.2024.8.08.0000, julgado em 16/0
7
/2024, Primeira Câmara Cível
).

MANDADO DE SEGURANÇA. DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. ARTIGO 292, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Acerca da admissibilidade do presente remédio constitucional, consigno inicialmente que “a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente. Precedente da Corte Especial (AgInt no RMS n. 70.880/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Na hipótese, verifico que a presente ação mandamental objetiva tão somente rever o entendimento exarado pela 2ª Turma Recursal em razão daquele Colegiado ter compreendido que o Juizado Especial não era competente para julgar a demanda ajuizada pelo impetrante. Logo, totalmente cabível a via eleita. 2. O inciso II, do art. 292 do CPC prescreve que o valor da causa será “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. 3.Diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico. 3.Segurança concedida.
(TJES, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.
5005918-61.2024.8.08.0000, Relatora Desa. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 14/Aug/2024)

A
liás, neste último julgamento
transcrito
, restou consignado pel
a
eminente
R
elatora as seguintes razões que ora corroboro, eis que amolda-se perfeitament
e
ao caso sob exame:

“
Desse modo, diante da alternatividade disposta pela legislação, deve-se levar em consideração o efetivo conteúdo econômico que se pretende nos casos de rescisão contratual para se aferir o valor da causa. E, no caso dos autos, mesmo que haja pedido de nulidade do negócio jurídico, o que se pretendeu foi tão somente a devolução do valor já quitado como lance do consórcio fraudulento, sendo este valor o proveito econômico a ser obtido pelo desfazimento do negócio jurídico.

Na hipótese, a despeito de ter sido apresentado pedido de danos morais genérico, isto é, sem indicação do valor que se pretendia, o valor da causa, atribuído em R$20.000,00 (vinte mil reais), contempla a eventual indenização.

Desse modo, entendo que o valor dado à causa se mostra compatível com a interpretação sistêmica do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, jungida à legislação que estrutura o microssistema dos juizados especiais”.

Resulta tal raciocínio na conclusão de que
d
eve
ser
a segurança concedida,
afinal
se
presta
a impetração a resguardar de violação direito líquido e certo diante de ato administrativo
maculado por
ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do a
rtigo 1º
da
Lei nº 12.016/2009,
o que se verificou na hipótese.

Ante o exposto,
concedo a segurança

para

para fins de reconhecer a competência do Juizado Especial Cível para processar e julgar o processo
n.

5003313-50.2022.8.08.0021,
devendo o feito retornar à origem para
regular
tramitação
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios,
já que não
adiantadas custas iniciais
pel
a
impetrante por litigar sob o pálio da justiça gratuita
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sentido: RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019; AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022; etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONCEDER A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.